Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Deflagração. Citação. Frustração. Executado não localizado. Arresto de bens e ativos pertencentes ao executado. Medida constritiva (CPC, arts. 829, §§2o E 3o, e 830). Deferimento. Imperativo legal. Condicionamento à ultimação da citação. Ausência de previsão legal. Decisão reformada. Agravo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos ação de busca e apreensão convertida em execução, indeferira o pedido de arresto de patrimônio existente em nome do executado, sob o fundamento de que o ato citatório, indispensável para a formação da relação processual, não fora consumado, ainda existindo endereços a serem diligenciados para a realização da citação pessoal do suposto devedor.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de deferimento do arresto de eventual patrimônio de titularidade do executado, conquanto frustradas as tentativas de citação levadas a efeito no trânsito do executivo manejado em seu desfavor até o momento.
III. Razões de decidir
3. Aviada e recebida a execução, frustrada a citação, aperfeiçoam-se os requisitos necessários à realização de diligência volvida à consumação de arresto de bens pertencentes ao executado, porquanto não demanda a consumação da medida constritiva a realização de qualquer outra providência volvida à realização do ato citatório ou localização do executado, pois se está diante de pretensão não satisfeita - execução - e não de pretensão resistida, daí porque assim apregoa o legislador (CPC, art. 830).
4. Ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo dentro de prazo razoável, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade, se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.